Tribunal: STF
Processo: HC 257748
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 977.833/SP (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 6).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra o respectivo acórdão, foi impetrado o writ no STJ. O ministro relator denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos, notadamente a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, sem que tenham sido demonstrados elementos concretos de periculosidade ou risco processual. Afirmam que não houve apreensão direta da substância entorpecente com o paciente, tampouco prova da posse consciente da droga localizada em matagal, sendo indevida a presunção de autoria com base exclusivamente no fato de o RG de Guilherme constar na pochete. Acrescentam que a alegada confissão informal carece de validade jurídica. Ressaltam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito, o que, somado à quantidade não expressiva de entorpecentes, tornaria adequada a substituição da prisão por medidas cautelares. Destacam que o laudo definitivo aponta que a quantidade real de droga apreendida é substancialmente menor do que o indicado na denúncia. Aduzem que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, pois não atende aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, violando os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar. 



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que estabelecidas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Pelo que consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante após atuação da Polícia Militar em local apontado como ponto de tráfico de drogas. No curso da diligência, os policiais alegaram ter visto o paciente em posse de uma pochete de cor preta e, após perseguição a indivíduos que teriam fugido em direção a um matagal, localizaram o referido objeto contendo entorpecentes — 152 (cento e cinquenta e duas) porções de cocaína, com peso bruto de 238 g (duzentos e trinta e oito gramas), 171 (cento e setenta e uma porções de “crack”, com peso bruto de 124 g (cento e vinte e quatro gramas) e 38 (trinta e oito) porções de “maconha”, com peso bruto de 96 g (noventa e seis gramas) —, um aparelho celular, dinheiro e um documento de identidade em nome do paciente. Posteriormente, o paciente foi abordado e, segundo os policiais, teria admitido, informalmente, a prática do tráfico.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeira instância assim se pronunciou:



    “Há indícios de autoria e materialidade, evidenciados pelos dos relatos das testemunhas ouvidas perante à d. Autoridade Policial e da documentação até o momento coligida aos autos. Segundo consta, os autuados foram avistados pelos policiais militares em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; o autuado Anderson usava uma camiseta marrom e o autuado Guilherme utilizava uma pochete de cor preta, constando que o autuado Anderson, ao avistar os agentes públicos, teria gritado: “corre, Polícia!”, e então os indivíduos saíram correndo em direção à área de um matagal; em diligência em respectiva área de mata, os policiais localizaram a pochete da cor preta contendo entorpecentes, dinheiro em espécie, um aparelho celular e um RG em nome de Guilherme. Em seguida, na busca pelos autuados, os agentes públicos lograram êxito em localizar Guilherme, em uma adega, o qual, abordado, em um primeiro momento forneceu outro nome, mas logo após se identificou corretamente e confessou a propriedade dos entorpecentes e confessou que estava na prática do tráfico de drogas, no local, há dois dias; momento após, próximo à adega, também obtiveram êxito em encontrar o autuado Anderson, esse que alegou ser apenas usuário. Houve a apreensão das substâncias entorpecentes, registrando respectivo auto de constatação e apreensão 152 porções de cocaína, pesando 238 gramas, 171 porções de crack, pesando 124 gramas, 38 porções de maconha, pesando 96 gramas, além de R$ 136,00 (fls. 16/17); há laudo pericial que indica a presença de cocaína, crack e maconha nas substâncias apreendidas (fls. 13/16). A variedade e vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos torna pouco provável a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 do SISNAD, sem prejuízo das apurações cabíveis em eventual fase de instrução. Assim, em relação aos autuados, fica clara a necessidade de conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Os custodiados empreenderam fuga quando avistaram os agentes públicos e tentaram se desvencilhar do produto do crime, sendo que um deles acabou por confessar aos policiais, quando abordado, que estava na prática do tráfico. O crime imputado é de natureza grave, de caráter hediondo e que causa grande abalo social, pelos efeitos deletérios aos usuários e suas famílias, além da enorme quantidade de drogas apreendida, não se olvidando que a gravidade da infração é motivação bastante para a manutenção da prisão, aqui tendo em conta, sem prejuízo da apuração aprofundada dos fatos que se desenvolverá durante a investigação e eventual instrução, da considerável possibilidade de aplicação da lei penal ante os elementos até agora coligidos. O crime atribuído aos autuados é daquele doloso punido com pena máxima superior a 4 anos (art. 33 do SISNAD; art. 313, I, do CPP). A presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não impede a imposição de prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência: STF/HC 96.182, STF/HC 130.709/CE, STF/HC 127.486 AgR/SP, STF/HC 126.051/MG, STJ/RHC 94.056/SP, STJ/HC 454.865/MG, STJ/HC 379.187/SP. Registre-se, porque relevante, não se vislumbrar qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A validade das prisões cautelares, já pronunciada em súmula do Superior Tribunal de Justiça (nº 09), não traduz juízo de antecipação de culpa, mas mera providência cautelar, cabível nas hipóteses previstas em lei. Pelo já exposto não se verifica compatibilidade do investigado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), nem se enquadra nas hipóteses de prisão domiciliar (art. 318 do CPP). Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em relação a GUILHERME EDUARDO SILVESTRE MERNICK e ANDERSON LUIZ BARBOSA, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (...)" (e-doc. 6; grifos nossos) 



    8. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na custódia. Veja-se os principais trechos do voto condutor do acórdão:



    “(...) Destarte, com relação ao paciente GUILHERME EDUARDO SILVESTRE MERNICK, em que pese sua primariedade, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, evidenciada pelo volume e variedade de entorpecentes apreendidos na ocorrência (458 gramas entre cocaína, crack e maconha), elementos esses, que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (e-doc. 8, grifos nossos).



    9. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado: 



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso em apreço. 



    3. Agravo regimental improvido. ” (e-doc. 10; grifos nossos)



    10. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Por fim, as controvérsias relacionadas à comprovação da autoria, considerada a alegação de que "não há qualquer elemento que comprove a posse direta da droga pelo Paciente, tampouco sua presença no local da apreensão" (e-do. 1, p. 4), bem assim a valoração final sobre a quantidade de droga envolvida, vinculam-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator